Tribunal: TJES
Processo: 0008232-75.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão na Posse
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008232-75.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GLAUCIA MENDES DA ROCHA
APELADO: VICTOR AUGUSTO RIBEIRO MACHADO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/02/2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0008232-75.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GLAUCIA MENDES DA ROCHA

APELADO: VICTOR AUGUSTO RIBEIRO MACHADO

Advogado do(a) APELADO: PAULO ROBERTO DE PAULA GOMES - ES3812-A

VOTO

- Preliminar de Nulidade de Sentença -

A apelante Gláucia Mendes da Rocha suscitou em seu recurso (fls.
151-
160) preliminar de nulidade de sentença em razão de violação ao princípio da vedação à decisão surpresa e cerceamento de defesa por nulidade do indeferimento da produção de prova testemunhal.

Pois bem.

É cediço o entendimento de que não pode o julgador fundamentar a decisão em motivo acerca do qual não tenha oportunizado a manifestação das partes. Nesse sentido:

3. O magistrado está impedido de decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestarem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024080052962, Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 14/10/2022)

Contudo, no caso dos autos não houve desrespeito ao princípio da vedação à decisão surpresa, na medida em que foi oportunizada a ambas as partes a manifestação acerca dos fundamentos constantes da sentença.

Cabe destacar inclusive que a alegação da apelante é genérica, sendo impossível identificar especificamente sobre qual(is) fundamento(s) afirma não ter tido a oportunidade de se manifestar.

Além disso, sustenta a apelante que, embora tivesse justificado e requerido a produção de prova testemunhal visando comprovar o ônus por ela sofrido, materializado na inviabilização do exercício da atividade empresarial, o magistrado indeferiu o pleito, o que, conforme alega, caracteriza cerceamento de defesa.

Extrai-se dos autos que após o requerimento de prova oral formulado pela parte ré (fls. 139-140), foi proferida sentença (fls. 144-148) na qual o magistrado externou as razões pelas quais entendeu pela desnecessidade da produção da prova requerida e, consequentemente, pelo julgamento antecipado da lide.

Segundo o MM. Juiz,
“ainda que a requerida tenha postulado pela produção de prova oral (fls. 139/140), esta em nada contribuiria para a resolução da causa, considerando, especialmente, o lapso temporal decorrido desde a alegada interdição do estabelecimento, a qual teria ocorrido no final do ano de 2018”
.

Deste modo, por entender da mesma forma, ou seja, pela desnecessidade da prova oral no presente caso, não há falar em cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, mormente porque o indeferimento da produção da referida prova se encontra devidamente fundamentado na própria sentença.

Seguem julgados nesse sentido:

3. Esta Corte possui o entendimento de que o magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção em relação às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa. Precedentes.
(AgInt no AREsp n. 1.348.282/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/4/2019, DJe de 22/4/2019.)

1.1.1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Juiz de origem entende adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de outras provas, principalmente no caso autos, onde há boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal e laudo pericial produzido pela Polícia Civil, esclarecendo a dinâmica do acidente de trânsito. Preliminar rejeitada.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035140222551, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

1. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa ante o julgamento antecipado da lide, em razão da não realização de audiência de instrução e julgamento, quando existirem nos autos provas suficientes à formação do convencimento do juiz.
(TJGO; AC 5127970-97.2021.8.09.0174; Senador Canedo; Sétima Câmara Cível; Relª Desª Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade; Julg. 02/12/2022; DJEGO 07/12/2022; Pág. 3474)

Pelas razões acima expostas,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

VOTO

- Mérito Recursal -

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Gláucia Mendes da Rocha (fls. 154-157), contra sentença de fls. 144-148, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que julgou procedente o pedido autoral para declarar a rescisão do contrato de locação comercial firmado entre as partes.

Via de consequência, o magistrado condenou a requerida apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixou no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade de tais verbas em razão do deferimento da justiça gratuita.

A apelante Gláucia Mendes da Rocha sustentou em seu recurso (fls. 151-
160), resumidamente, (i) em sede de preliminar, a nulidade da sentença por violação ao princípio da vedação à decisão surpresa; (ii) a ocorrência de cerceamento de defesa por nulidade do indeferimento da produção de prova testemunhal; (iii) no mérito, que houve prévio descumprimento contratual por parte do locador, suficiente para caracterizar rescisão por sua culpa; (iv) que faz jus à suspensão do contrato de locação até a reforma do imóvel e ao direito de acrescentar ao contrato de locação idêntico período compreendido entre 24/12/2018 até a retirada do tapume colocado no edifício para proteção dos transeuntes; e (v) pela concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão da ordem de despejo e da cobrança dos aluguéis injustamente cobrados.

Superadas a preliminar de nulidade da sentença suscitada no recurso, passo a analisar a questão de fundo.

Na origem, trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com despejo e pedido liminar de imissão na posse ajuizada pelo apelado Victor Augusto Ribeiro Machado contra a apelante Gláucia Mendes da Rocha, na qual foi narrado que as partes firmaram contrato de locação comercial do imóvel localizado em Rua Alvorada, n. 86, Loja 01, bairro Praia do Morro, Guarapari/ES.

Consta da inicial que a ré estaria inadimplente com os aluguéis referentes ao período de janeiro a agosto de 2019, bem como que o imóvel estaria abandonado desde julho do mesmo ano.

Em razão disso, o autor pleiteou a rescisão do contrato de locação e a sua imissão na posse, inclusive em sede de tutela de urgência.

Juntamente com a contestação, a ré apresentou reconvenção, na qual alegou que a utilização do imóvel se encontra obstada pelo risco de acidentes em razão do desprendimento de um bloco da fachada do edifício e, por isso, pediu a suspensão do contrato de locação até o retorno do imóvel à sua condição originária e o reconhecimento do direito de acrescentar ao contrato período idêntico ao compreendido entre 24/12/2018 até a retirada dos tapumes colocados no local.

Sobreveio sentença na qual o magistrado da origem julgou procedente o pleito autoral e improcedente o reconvencional, motivando a interposição do presente recurso pela parte ré.

Compulsando atentamente os autos, entendo pela manutenção da sentença. Explico.

A incontroversa persistência do inadimplemento das parcelas do aluguel evidencia o direito do autor à rescisão do contrato e ao despejo do locatário, uma vez que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o prévio descumprimento contratual por parte do locador.

A apelante alega que o apelado descumpriu obrigações previstas na cláusula quarta do contrato de locação, que dispõe o seguinte.
In verbis
:

CLÁUSULA QUARTA
: [...]

O locador é obrigado a:

[...]

II – garantir, durante o tempo da locação, a uso pacífico do imóvel locado;

III – manter, durante a locação, a forma e o destino do imóvel;

[...]

V – pagar as despesas extraordinárias de condomínio.

Parágrafo único. Por despesas extraordinárias de condomínio se entendem aquelas que não se refiram aos gastos rotineiros de manutenção do edifício, especialmente:

a) obras de reformas ou acréscimos que interessem a estrutura integral do imóvel;

[...]

c) obras destinadas a repor as condições de habitabilidade do edifício;

[...]

No entanto, não houve comprovação de falha por parte do locador apelado no cumprimento das obrigações contratualmente pactuadas. Isso porque a instalação dos tapumes de maneira, embora pudesse em tese influenciar no comércio, de nenhuma impediu a forma e utilização do imóvel ou prejudicou as suas condições de habitabilidade e o seu uso pacífico.

Em situação análoga, esta Primeira Câmara Cível julgou no sentido de que é ônus do locatário comprovar o prévio descumprimento contratual do locador, para justificar a falta de pagamento do aluguel:

[...] 4. A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a falha no cumprimento do contrato pelo locador e da incidência de eventuais taxas ilegais.

(TJES, Classe: Apelação, 024151661790, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019)

Além disso, conceder o pedido de suspensão do contrato na forma pretendida pelo apelante, manifestada no pedido reconvencional, criaria cenário excessivamente oneroso para o locador, que permaneceria sem receber as prestações do aluguel, sem, todavia, obter o imóvel de volta.

Desta feita, sob qualquer ótica que se analise a situação, vê-se escorreita a sentença que concluiu pela procedência da pretensão autoral.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), com fulcro no art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade deferida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. LOCAÇÃO COMERCIAL. INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS DO ALUGUEL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DO LOCADOR. NÃO COMPROVADO. SUSPENSÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminares de nulidade de sentença:
No caso dos autos não houve desrespeito ao princípio da vedação à decisão surpresa, na medida em que foi oportunizada a ambas as partes a manifestação acerca dos fundamentos constantes da sentença.
2.
De mesmo modo, p
or entender pela desnecessidade da prova oral no presente caso, não há falar em cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, mormente porque o indeferimento da produção da referida prova se encontra devidamente fundamentado na própria sentença.
3. Mérito recursal:
A incontroversa persistência do inadimplemento das parcelas do aluguel evidencia o direito do autor à rescisão do contrato e ao despejo do locatário, uma vez que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o prévio descumprimento contratual por parte do locador.
4.
Além disso, conceder o pedido de suspensão do contrato criaria cenário excessivamente oneroso para o locador, que permaneceria sem receber as prestações do aluguel, sem, todavia, obter o imóvel de volta.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.